Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR CARTA. ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DO ENDEREÇO DO RÉU. CONSULTA DO PROCESSO. FUNCIONALIDADE ACESSO DE TERCEIROS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO SUPRIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação, assim considerada como o ato jurídico pelo qual alguém é chamado para integrar o processo na qualidade de parte, é pressuposto essencial de validade do processo (art. 238 do CPC). A citação válida por carta pressupõe que seja direcionada ao endereço correto do réu e ali entregue, nos moldes do artigo 248 do CPC, cujo recebimento deve atestado nos autos. É, portanto, nula aquela entregue em local diverso do endereço do réu. No caso, a correspondência foi direcionada e entregue em local diverso do endereço da ré, não sendo possível concluir, sem equívoco, que a citação tenha chegado às mãos dos representantes da ré.
2. Embora o § 1o do art. 239 do CPC autorize o suprimento da falta de citação ou de sua nulidade pelo comparecimento espontâneo do réu, por intermédio de advogado devidamente constituído, a aludida norma deve ser aplicada com cautela, para impedir eventual violação aos direitos fundamentais da parte ré e aos princípios informativos do direito processual.
3. O sistema eletrônico PJe dispõe da funcionalidade denominada “Acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem teve acesso ao processo e concluir pela ciência inequívoca da parte em relação aos atos processuais. De acordo com a informação registrada na mencionada funcionalidade, o advogado posteriormente constituído pela ré, acessou os autos do processo em 5 dias após a juntada aos autos do Aviso de Recebimento da carta de citação. Como na ocasião o referido advogado não tinha o poder específico para receber citação, o acesso aos autos processo do processo eletrônico não tem aptidão para configurar o comparecimento espontâneo do réu. Com efeito, a nulidade citação por carta, porquanto entregue em endereço diverso do da ré, não foi suprida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.